Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717573-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Fernanda Cardoso Bucar de Andrade e pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela primeira apelante, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e condenou a operadora de saúde a ressarcir R$ 900,00 à autora, corrigidos monetariamente a contar da data do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID no 37307714). 2. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas, na proporção de 90% para a autora e 10% para a ré, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade foi suspensa em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Por essa razão, não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Fernanda Cardoso Bucar de Andrade, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO